Tribunal: TJES
Processo: 5002666-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002666-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO DOS REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº
5002666-21.2022.8.08.0000

PACIENTE:
BRENO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
BRENO DOS REIS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Ibatiba, apontado como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 30 de junho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº. 0000374-87.2021.8.08.0064.

Primeiramente, fundamenta a i. Impetrante sobre o excesso de prazo na formação da culpa, argumentando acerca dos atrasos gerados pelo Ministério Público Estadual no feito.

Prosseguindo, sustenta que a prisão em flagrante do Paciente em sua residência foi ilegal, em razão da ausência de mandado para tanto, não estando o acusado em estado flagrancial, razão pela qual a entrada dos policiais em sua residência se deu sem autorização legal, tampouco autorização pessoal do acusado.

Por sua vez, ressalta que o Paciente é réu primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa, tratando-se sua prisão de constrangimento ilegal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória ao Paciente, determinando-se sua imediata soltura, sem embargo, caso seja o entendimento, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações prestadas pela Autoridade Judiciária apontada como coatora juntadas aos autos (
2491181
).

Decisão indeferindo o pleito liminar em
04/05/2022
(
2529219
)
.

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (
2738324
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
BRENO DOS REIS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Ibatiba, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o
p
aciente se encontra preso preventivamente desde 30 de junho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº. 0000374-87.2021.8.08.0064.

Primeiramente, fundamenta a impetrante sobre o excesso de prazo na formação da culpa, argumentando acerca dos atrasos gerados pelo Ministério Público Estadual no feito.

Prosseguindo, sustenta que a prisão em flagrante do
p
aciente em sua residência foi ilegal, em razão da ausência de mandado para tanto, não estando o acusado em estado flagrancial, razão pela qual a entrada dos policiais em sua residência se deu sem autorização legal, tampouco autorização pessoal do acusado.

Por sua vez, ressalta que o
p
aciente é réu primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa, tratando-se sua prisão de constrangimento ilegal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória ao
p
aciente, determinando-se sua imediata soltura, sem embargo, caso seja o entendimento, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da ilustre
i
mpetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o
p
aciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do referido crime perfaz
quantum

superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta do crime supostamente praticado
, consoante fundamentou o Exmo. Magistrado de primeiro grau de Jurisdição, nos seguintes termos:

“
A gravidade dos fatos praticados pelos acusados, consiste na prática de tráfico de drogas, o qual na data de 30 de junho de 2021, por volta de 20h02min, na Rua Cristiano Pinto, Brasil Novo, Ibatiba/ES,
o denunciado Breno dos Reis foi flagrado mantendo em depósito e expondo drogas destinadas à venda, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em vínculo associativo com o denunciado Manuel de Almeida Morais que, por sua vez, mantinha sob sua guarda, drogas destinadas a venda, bem como consentiu que o primeiro denunciado utilizasse o bem imóvel do qual tinha posse, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes
.”

Ainda, as informações extraídas da audiência de custódia acerca da gravidade dos fatos imputados ao
p
aciente também são de extrema importância, a evidenciar a necessidade da custódia cautelar. Senão, vejamos:

“
C
onforme consta no APFD, policiais relataram ter recebido denúncias nas últimas semanas dando conta de que o autuado BRENO teria cometido assalto, bem como que, na companhia de MANUEL estariam realizando tráfico de drogas
.
Em diligências, a fim de visualizar a residência onde ocorria a movimentação, foi montado ponto de observação, sendo possível observar e ouvir as movimentações com riqueza de detalhes, inclusive, o momento em que MANUEL relatou ter sido abordado pela polícia militar e que precisaria tirar toda droga da residência. Neste momento, BRENO pegou 03 buchas de maconha e subiu as escadas, momento em que foi abordado pela equipe.
Com o autuado BRENO foram encontradas as
03 buchas de maconha
. MANUEL, em sequência, com uma caixa em mãos, desceu as escadas, na tentativa de se esconder e com ele foi encontrado
01 pedaço de maconha pesando aproximadamente 239,40g, 23 buchas de maconha, 01 balança de precisão e material para embalo de drogas
. Ademais,
na residência foram encontrados valores em espécie no quarto de Breno, sendo oriundo do roubo, que foi confirmado por BRENO
.”

Por oportuno, saliento que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Logo,
in casu,

restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública,
demonstrando-se o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso o paciente seja solto.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
BRENO DOS REIS
encontra-se devidamente fundamentado
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta delitiva.

Por sua vez, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que as
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes
e
residência fixa
,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Prosseguindo,
a
impetrante sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
para a formação de culpa, razão pela qual passo a tecer considerações.

Sobre o tema, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que
o rito processual tem sido regularmente observado
, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa, que apura crime de tráfico de drogas supostamente praticados pelo
p
aciente e um corréu, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do
custodiado
.

Ademais,
em consulta ao andamento processual disponível no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça,
verific
o
que a instrução criminal
já se encontra encerrada, encontrando-se o feito concluso para julgamento desde 10/06/2022, razão pela qual se aplica, ao presente caso, o teor da súmula 52, do STJ, que prevê que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Por sua vez, em que pese a douta defesa
sustente que a prisão em flagrante do paciente em sua residência foi ilegal, em razão da ausência de mandado para tanto e por não estar o acusado em estado flagrancial, saliento que
a i.
i
mpetrante não juntou elementos que comprovam sua alegação
, ressaltando-se que, como sabido, a via estreita do
habeas corpus
restringe-se à apreciação das provas pré-constituídas juntadas aos autos pelo
i
mpetrante e das informações judiciais prestadas, vez que, diante do seu rito célere, não se permite maior dilação probatória, sendo ônus do impetrante instruir suas alegações com documentos suficientes para análise da ilegalidade apontada, o que não foi feito no presente caso, sendo inviável a análise do mencionado fundamento.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

‘
[...]
[A] adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ’
(STF, HC 16.6543-AGR, Rel. Ministro Luiz FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 07/05/2019). 6. O art. 6º do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara, objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. [...].” (STJ; RHC 132.186; Proc. 2020/0199096-5; RJ; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 23/03/2021; DJE 05/04/2021)

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/06
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO COMPROVADA. 5.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. 5. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, ante a gravidade concreta da conduta, diante de seu
modus operandi
, razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva.

2. Como sabido, os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, aplica-se ao caso o teor da súmula 52, do STJ, que prevê que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. Em que pese a douta defesa sustente que a prisão em flagrante do paciente em sua residência foi ilegal, não juntou elementos que comprovem sua alegação, ressaltando-se que, diante do rito célere do
habeas corpus
, não se permite maior dilação probatória, sendo ônus do impetrante instruir suas alegações com documentos suficientes para análise da ilegalidade apontada, o que não foi feito no presente caso.

5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, já que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.